Tribunal: TJES
Processo: 0000209-32.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000209-32.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAQUE DE PAULA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000209-32.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE DE PAULA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLINE CHAGAS VALLI - ES32133

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 23.02.2021, por volta das 18:24 horas, no Mono do Querosene, nesta cidade de Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do ora denunciado Isaque de Paula dos Santos, 06 (seis) buchas de substância análoga a maconha, prontas para a comercialização, bem como a quantia de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) em espécie e em notas trocadas.

CONSTA DOS AUTOS que o denunciado se encontrava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, ao perceber a presença das viaturas policiais, tentou se evadir, tirando algo de dentro de sua pochete e colocando dentro da boca, com o intuito de engolir os entorpecentes.

CONSTA, AINDA, que ao ser realizada a busca pessoal, foi logrado êxito em apreender os entorpecentes acima referidos com o denunciado, o qual é conhecido da guarnição pelo envolvimento ativo no tráfico de drogas (...)

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando a pena de 07 (sete) anos de reclusão.

Inicialmente, verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante (fls. 04); auto de constatação de substância entorpecente (fls. 20); laudo toxicológico definitivo (fls. 111), em que constatou a quantidade total de 11,1 gramas de “maconha”, embaladas individualmente em 06 unidades.

Somado a isso, os depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal foram uníssonos em confirmar a autoria delitiva (fls. 09/11 e mídia de fls. 177).

Os SD PMES Calebe Rezende Valli, Alexandre Damascena Neto e Jonatas Teixeira da Silva, presentes no momento da abordagem do apelante, confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial no sentido de que encontraram o recorrente em local conhecido por ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, momento em que este imediatamente retirou algo da pochete e inseriu na boca, na tentativa de engolir o que posteriormente foi identificado como “maconha”.

Também afirmaram que o réu tentou se evadir do local, bem como encontraram em sua posse, além dos entorpecentes, o montante de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em notas trocadas.

As testemunhas PMES Calebe Rezende Valli e Alexandre Damascena Neto informaram, ainda, que vinham recebendo denúncias há mais de 08 (oito) meses acerca da conduta do apelante, conhecido por praticar a traficância. Também foi apurado que o recorrente traficava para outra pessoa, conhecida como “Dou”, e que o local onde foi abordado servia como ponto de entrega de drogas, havendo outro local de armazenamento.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria,
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese".
AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de provas acerca da materialidade e autoria do apelante.

Superada tal questão, a defesa sustenta ausência de ofensividade, razão pela qual requer o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente exclusão da atipicidade material da conduta.

Entretanto, é notório o entendimento perfilhado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de não aplicar o princípio que ora se discute em se tratando de crime de tráfico de drogas:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada

(STF. HC 202883 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216077 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. DECISÃO ISOLADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida (AgRg no HC n. 567.737/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 2. O entendimento do HC n. 127.573/SP, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é isolado, inclusive a concessão da ordem deu-se por maioria, não possuindo caráter vinculante. Prevalece na Suprema Corte a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela ao crime de tráfico de entorpecente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC n. 766.542/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (STJ. HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)

Ademais, a mínima ofensividade da conduta sustentada pela defesa, ainda que fosse admitida no presente caso, não é suficiente para a aplicação do princípio ora invocado, que requer também o reconhecimento da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade de lesão jurídica provocada.

É sabido que o crime de tráfico de drogas possui reprovabilidade elevada, sendo inclusive equiparado ao patamar de crime hediondo em nosso ordenamento jurídico. Além disso, verifico que o apelante ostenta condenação anterior pela prática do mesmo crime, de modo a ser inadmissível o afastamento da tipicidade material da conduta.

A defesa ainda afirma que não restou comprovada a intenção do apelante em comercializar as drogas encontradas em sua posse, no entanto cumpre salientar que a análise do elemento subjetivo que ora se discute é irrelevante para a tipificação do delito apurado, eis que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Repriso que foram apreendidas 06 (seis) unidades de material testado positivo para “maconha”, embaladas individualmente, prontas para a mercancia, não havendo dúvidas quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento os pedidos de absolvição ou mesmo desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Por derradeiro, quanto à dosimetria, verifico que a pena base do apelante foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo o Magistrado acertadamente fundamentado a aplicação das penas acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes, bem como pela natureza da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Assim, entendo que não assiste razão ao pedido da defesa, quanto à reforma da pena base.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000209-32.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE DE PAULA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLINE CHAGAS VALLI - ES32133

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA DA PENA BASE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.